Tribunal: TJPA
Processo: 0808185-14.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10419 - Liberação de Veículo Apreendido
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808185-14.2020.8.14.0006

APELANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

APELADO: FERNANDO SILVA DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. INDENIZAÇÃO. APREENSÃO IRREGULAR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. VIOLAÇÃO ÀS HIPÓTESES DOS ARTIGOS 270 E 271, DO CTB. CONSTRANGIMENTO DO CONDUTOR POR AGENTE DE TRÂNSITO. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO.
QUANTUM
ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1 -
Conforme se depreende dos autos, resta incontroverso o nexo de causalidade existente entre a conduta e o dano, sendo devida a indenização ao ora requerente.

2 -
Para fundamentar as alegações de forma sólida, foram anexados diversos documentos e materiais audiovisuais que comprovam cabalmente os fatos narrados.

3 -
Na hipótese, não se verifica qualquer requisito apto a ensejar a apreensão do veículo automotor, restando claro que o recolhimento da motocicleta se deu de forma indevida.

4 –
Sentença mantida. Recursos conhecidos e improvidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Município de Ananindeua, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, e de Recurso Adesivo, interposto por Fernando Silva de Sousa, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara de Fazenda Pública de Ananindeua, nos autos da Ação Ordinária movida por Fernando Silva de Sousa.

Os autos narram que o autor foi abordado por agentes do SEMUTRAN e que teve sua motocicleta apreendida após os supramencionados agentes afirmarem que o requerente estava trabalhando como mototaxista de forma clandestina, considerando a camisa que estava vestindo. Destacou que a camisa era um uniforme de uma sapataria em que realizava entregas, tendo juntado vídeos do momento em que fora abordado.

Relatou que estava acompanhado de sua esposa, bem como munido de todas as documentações necessárias para conduzir a motocicleta, mas que ainda assim seu veículo foi levado pelos agentes.

Narrou que fora constrangido em público quando os agentes o pediram que comprovasse que a passageira era sua esposa, tendo que beijá-la diante da situação.

Requereu medida liminar para que a motocicleta fosse restituída e, no mérito, a condenação do ente municipal ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

O Douto Juízo singular deferiu a liminar pretendida.

Em sentença, o MM. Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pleito, condenado o Município ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), além de fixar honorários advocatícios.

Irresignado, o ente municipal interpôs o presente recurso de Apelação Cível, aduzindo que inexiste dano moral a ser indenizado, ante a insuficiência de provas que demonstrem os fatos, requerendo a reforma integral da sentença.

O ora autor interpôs Recurso Adesivo, aduzindo que faz jus a majoração da indenização ao patamar de R$30.000,00 (trinta mil reais).

Foram apresentadas contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34, do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Inicialmente, é importante salientar que a Constituição Federal, em seu art. 37, §6º, dispôs que as pessoas jurídicas de direito p
úblico e as de direito privado prestadoras de serviço público responderão pelos danos que seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Deve-se considerar que a determinação de indenizar a título de danos morais é consequência do nexo de causalidade existente entre o dano sofrido pela vítima e a ação ou omissão do agente causador do dano.

Importante a lição de
Felipe Peixoto Braga Netto, em sua obra Manual de Responsabilidade Civil do Estado, à luz da jurisprudência do STF e do STJ e da teoria dos direitos fundamentais, 3ª ed., p. 191:

“
Nem sempre é fácil distinguir a omissão que causa responsabilidade civil do Estado daquela que não os responsabiliza. A questão envolve múltiplos fatores, como o nexo causal, as circunstâncias de fato, a natureza do dano, e a própria configuração da omissão. Quanto mais genérica esta for, mais difícil será responsabilizar o Estado por ela. Será difícil, no atual estado jurisprudencial, responsabilizar o Estado por todos os assaltos ocorridos no país. Porém, se alguém é assaltado em frente a uma delegacia de polícia, estando patente a inação estatal, é possível que o dever de indenizar se faça presente. Quanto mais específica for a omissão, diante do dever de agir, concreto e palpável, que se impõe ao Estado, mais claro será o seu dever não cumprido. (grifei)
”

Dito isto,
o Apelante é responsável pelos danos que causar aos particulares quando no exercício de suas atividades, independente de dolo ou culpa de seus agentes.

Conforme se depreende dos autos, resta incontroverso o nexo de causalidade existente entre a conduta e o dano, sendo devida a indenização ao ora requerente.

Para fundamentar as alegações de forma sólida, foram anexados diversos documentos e materiais audiovisuais que comprovam cabalmente os fatos narrados.

A soma desses elementos constitui um conjunto robusto de provas que corrobora as alegações da parte Autora, fundamentando de forma sólida sua posição no processo.

Não obstante a abordagem dos agentes tenha ocorrido de forma legal, as atitudes tomadas após a abordagem foram indevidas, inclusive as acusações de que o ora autor estava exercendo a atividade de mototaxista de forma irregular.

Após análise detalhada das provas, fica demonstrado que o ora autor não estava vestido com uniforme de mototáxi, nem possuía qualquer identificação em seu traje ou capacete, como fora alegado pelo agente de trânsito.

Sobre a apreensão de veículos, vejamos o que determina o art. 270 e 271, do Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 270.
O veículo poderá ser retido
nos casos expressos neste Código.

§1º Quando a irregularidade puder ser sanada no local da infração, o veículo será liberado tão logo seja regularizada a situação.

§2º
Quando não for possível sanar a falha no local da infração
, o veículo, desde que ofereça condições de segurança para circulação, deverá ser liberado e entregue a condutor regularmente habilitado, mediante recolhimento do Certificado de Licenciamento Anual, contra apresentação de recibo, assinalando-se ao condutor prazo razoável, não superior a 30 (trinta) dias, para regularizar a situação, e será considerado notificado para essa finalidade na mesma ocasião.

§ 3º O Certificado de Licenciamento Anual será devolvido ao condutor no órgão ou entidade aplicadores das medidas administrativas, tão logo o veículo seja apresentado à autoridade devidamente regularizado.

§ 4º Não se apresentando condutor habilitado no local da infração, o veículo será removido a depósito, aplicando-se neste caso o disposto no art. 271.
(Redação dada pela Lei nº 13.281, de 2016)

(Vigência)

§ 5º A critério do agente, não se dará a retenção imediata, quando se tratar de veículo de transporte coletivo transportando passageiros ou veículo transportando produto perigoso ou perecível, desde que ofereça condições de segurança para circulação em via pública.

§ 6º Não efetuada a regularização no prazo a que se refere o § 2o, será feito registro de restrição administrativa no Renavam por órgão ou entidade executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, que será retirada após comprovada a regularização.

§7º
O descumprimento das obrigações estabelecidas no §2o resultará em recolhimento do veículo ao depósito, aplicando-se, nesse caso, o disposto no art. 271.

Art. 271. O veículo será removido, nos casos previstos neste Código, para o depósito fixado pelo órgão ou entidade competente, com circunscrição sobre a via.

Na hipótese, não se verifica qualquer requisito apto a ensejar a apreensão do veículo automotor, restando clara que o recolhimento da motocicleta se deu de forma indevida.

Vejamos como tem se portado a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – VOTO RETIFICADOR PARA ACOMPANHAR O VOTO VISTA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONDUÇÃO COERCITIVA A DELEGACIA E APREENSÃO DE BEM SEM O DEVIDO RESPALDO LEGAL – ABUSO DE DIREITO CONFIGURADO – ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DO DEVER DE INDENIZAR PRESENTES – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - DANO MORAL E MATERIAL COMPROVADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1 - O art. 37, § 6º da Constituição Federal, consagra a responsabilidade objetiva do Estado, na qual a obrigação de indenizar prescinde da comprovação dos elementos subjetivos – dolo ou culpa – se verificados o nexo causal e o dano. 2 – Impõe-se a obrigação de indenizar os danos morais e materiais suportados por vítimas de atos abusivos praticados por policiais que, a pretexto de apurar suposta prática de crime de roubo praticado na região, conduzem coercitivamente o cidadão à delegacia e efetuam a apreensão de bem de sua propriedade sem estarem munidos do competente mandado. 3 - Para a fixação do quantum do dano moral não existem parâmetros legais, devendo levar-se em conta, na estipulação do montante reparatório, as circunstâncias particulares do caso e a dupla finalidade da reparação, buscando um efeito pedagógico e propiciando à vítima uma satisfação, sem que isso se converta em fonte de enriquecimento ilícito, ou se torne inexpressiva. 4 - Recurso de apelação provido. Sentença Reformada. (TJ-MT 00077946120128110037 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 03/03/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/03/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO INDEVIDA DE VEÍCULO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE DÉBITO. DANO MORAL in re ipsa. INDENIZAÇÃO DEVIDA. CARÁTER PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO qUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANO MATERIAL. COMPROVAÇÃO DE ALUGUEL DE VEÍCULO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E não PROVIDA. Sendo a responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços objetiva de acordo com a legislação consumerista, deve este responder pelos riscos de sua atividade, independentemente de dolo ou culpa. Configura-se a prática do dano moral com a privação injusta do autor da posse do seu bem em razão da busca e apreensão do veículo de forma indevida, passando pelo vexame, constrangimento e angústia de ter um Oficial de Justiça em sua porta, fato que afeta não somente a honra subjetiva como também sua reputação social, dano evidenciado com fulcro nos artigos 186 e 927, do Código Civil. 4. Evidenciando-se que houve o dispêndio de valores relativos a locação de outro veículo para atender às necessidades do autor lesado, a restituição do montante é medida impositiva. 5. É possível o pagamento em dobro do valor atribuído à causa em Ação de Busca e Apreensão indevida, consoante determina o art. 940, do Código Civil. 6. Arbitrados os honorários sucumbenciais no limite legal, descabe sua majoração. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. (TJ-BA - APL: 00682606820108050001, Relator: MOACYR MONTENEGRO SOUTO, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/09/2020)

Deste modo, verifica-se devida e adequada a condenação em favor da parte autora, devendo ser mantida a sentença em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSO, MAS NEGO-LHES PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 13/08/2024